Tribunal: TJSP
Processo: 2264176-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMPREITADA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Agravo tirado contra sentença de extinção de cumprimento de sentença. Cabimento de apelação, e não de agravo. Inexistência de decisão interlocutória. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.
Não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência sobre

Ementa:
EMPREITADA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Agravo tirado contra sentença de extinção de cumprimento de sentença. Cabimento de apelação, e não de agravo. Inexistência de decisão interlocutória. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Erro grosseiro. Recurso não conhecido.
Não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível contra sentença, não pode ser invocado o princípio da fungibilidade recursal, em face de erro crasso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264176-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante GUIPSON
MOREIRA SOARES, é agravado FÁBIO MACHADO RANDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2264176-72.2020.8.26.0000 - Bauru - R - Voto no 46.902
Voto no 46.092
Agravo de Instrumento n.o 2264176-72.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru - 4a. Vara Cível
Agravante: Guipson Moreira Soares
Agravado: Fábio Machado Randi
Juiz(a) de 1a Inst.: Arthur de Paula Gonçalves
EMPREITADA. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais. Agravo tirado contra sentença de extinção de cumprimento de sentença.
Cabimento de apelação, e não de agravo. Inexistência de decisão interlocutória.
Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Erro grosseiro. Recurso não
conhecido.
Não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso
cabível contra sentença, não pode ser invocado o princípio da fungibilidade recursal,
em face de erro crasso.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 240/242
dos autos principais que, em ação de indenização por danos materiais, ora em fase de
cumprimento de sentença, excluiu a cobrança da multa diária, com extinção do processo
nos termos do artigo 924, II, CPC.
Alega o agravante que o termo final para cumprimento da obrigação foi
dia 29.09.2019, sendo atribuído efeito suspensivo somente no dia 22.06.2020, ou seja,
quase um ano após o término do prazo. Assim, entende que o efeito suspensivo
atribuído ao agravo não pode retroagir até a data em que o réu deveria cumprir a
obrigação, sendo de rigor a incidência da multa.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 11) o agravado apresentou
contraminuta (fls. 20/37) postulando em preliminar o não conhecimento do recurso, pois
em face da sentença é cabível apelação. No mérito, defende a legitimidade da extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2264176-72.2020.8.26.0000 - Bauru - R - Voto no 46.902
da execução.
É o relatório.
Dispõe o art. 932, III, do CPC/15, que incumbe ao relator “não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
Nada obstante, entendi melhor submeter o recurso à apreciação da
Colenda Turma Julgadora.
O recurso não pode ser conhecido, pois manifestado de ato judicial com
conteúdo decisório que a despeito de não resolver o mérito, extinguiu o processo,
portanto sentença (art. 203, § 1o, NCPC), só desafiável por meio de recurso de apelação
(art. 1009, NCPC).
Com efeito, o próprio agravante menciona que a interposição do agravo é
em face da “sentença” que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento
no artigo 924, II, CPC (fls. 14/16), tanto que interpôs posteriormente o recurso de
apelação.
Destarte, impossível, neste caso, a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pois para isso “... 'é necessário que o recorrente não tenha incidido
em erro grosseiro' (RSTJ 37/464), e este 'se configura pela interposição de recurso
impertinente, em lugar daquele expressamente previsto em norma jurídica própria' (RTJ
132/1.374)” (in nota 11 ao art. 496 , THEOTONIO NEGRÃO, CPC..., 30a ed.).
Ou, ainda, não havendo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência
sobre qual o recurso cabível de uma “sentença”, não pode ser invocado o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2264176-72.2020.8.26.0000 - Bauru - R - Voto no 46.902
fungibilidade recursal, em face de erro crasso.
Neste sentido:
“Agravo de instrumento. Interposição desse recurso contra decisão pela qual
julgado extinto processo em fase de cumprimento de sentença, nos termos do
artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade. Recurso de
apelação que é cabível contra sentença. Inteligência do artigo 1.009 desse
diploma. Erro grosseiro, Inviabilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
Recurso
não
conhecido,
portanto”.
(AI
no
3001471-10.2017.8.26.0000; Rel. Encinas Manfré; 3a Camara de Direito
Público; j. 24/04/2018).
“AGRAVO INTENO. Decisão monocrática que nega seguimento a recurso de
Agravo de Instrumento. Manutenção. Agravo de Instrumento tirado de decisão
que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. Decisão com natureza de
sentença, a desafiar a interposição de recurso de apelação. Farta doutrina sobre
cabimento e adequação do recurso de apelação à hipótese do caso concreto.
Não é o caso de admitir o Agravo de Instrumento com fundamento no
parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, eis que a decisão agravada
extinguiu o cumprimento de sentença. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal, à vista do erro grosseiro da parte. Recurso desprovido”.
(Ag. Regimental no 2007295-30.2018.8.26.0000; Rel. Francisco
Loureiro; 1a Câmara de Direito Privado; j. 10/04/2018).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo
932, caput e inciso III do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator